Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Apelação cível. Transporte aéreo internacional. Cancelamento e atraso de voo. Falha na prestação do serviço. Ausência de assistência material. Dano moral configurado. Quantum mantido. Dano material não comprovado. Sucumbência recíproca.
1. O pedido de indenização por dano material não encontra amparo nos autos, porquanto não resta demonstrado o nexo causal entre as despesas suportadas (hospedagem e locação de veículos) e a conduta da ré.
2. A separação dos grupos familiares em voos distintos, a permanência prolongada em aeronave sem ventilação e a ausência de comprovação de suporte aos passageiros, configuram circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.
3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 para cada autor, totalizando R$ 24.000,00, atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, em consonância com precedentes do TJDFT.
4. Com a improcedência do pedido formulado na origem, referente ao pretenso dano material, correta a condenação dos apelantes ao pagamento de metade dos ônus sucumbenciais.